Tribunal: TJDFT
Processo: 0747609-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747609-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES, BARTIRA BIBIANA STEFANI PACIENTE: YURI AROUCA COUTINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após ter sido indeferido o pedido liminar e terem sido prestadas as informações pela autoridade coatora, com a inclusão do processo em pauta de julgamento, a impetrante juntou requerimento de desistência do presente feito, em petição simples, nesta data, no qual apenas requereu a desistência e o devido arquivamento (ID 21474757). Assim, tendo a impetrante, advogada, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020 19:26:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator